Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-92.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000897-92.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GIMENES SOBRINHO - CPF: 002.604.058-17 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA PRESQUELIARE GIMENES - CPF: 730.844.411-20 (RECORRENTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA.RESILIÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFI
C
AÇÃO. RESCISÃO
INEFICAZ
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
ATIVIDADE CONTRÁRI
A

À
BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE SINISTRO DE SEGURO PRESTAMISTA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENT
E
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
A
rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação. Independentemente se o consumidor
se encontra
inadimplente, a instituição financeiradeve notificar expressamente seus clientes quando da resilição de seus contratos.
Os efeitos do contrato somente cessam após a prévia notificação.

3.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso ou de forma indevida tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável.
A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva.O pagamento indevido realizado pelo consumidor, por falha na prestação do serviço da parte reclamada,
que efetivou a

resilição unilateral do contrato de seguro prestamista sem adevida notificação prévia do segurado para purga da mora
,
configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada.

4.

A recusa indevida de pagamento
de indenização
de sinistro de seguro prestamista configura o dano moral
i
n
r
e

ip
sa
.

5.
O

quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter
compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

A indenização no valor de
R$5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

6.
Recurso conhecido
e parcialmente
provido.

7.
Semcustas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000897-92.2023.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente:
JOSE GIMENES SOBRINHO e ANDREIA CRISTINA PRESQUELIARE GIMENES

Recorrido:

BRADESCO SEGUROS
S/A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JOSE GIMENEZ SOBRINHO / ANDREIA CRISTINA PRESQUELIARE GIMENESajuizou reclamação
indenizatória em face deBRADESCO SEGUROS
S/A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que:a) a negativa da cobertura do seguro prestamista se deu em virtude da ausência de pagamento das parcelas, fato não impugnado especificamente; b) não comprovou os pagamentos das parcelas do seguro; c) a negativa de cobertura do seguro não foi indevida, agindo a parte ré no exercício regular de seu direito. Julgou improcedente o pedido da inicial.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:a) após pagar 39 parcelas do financiamento, o segurado veio a óbito, isso em 30/11/2019; b) ao buscar a quitação das parcelas restantes do financiamento lhe foi negado o direito à quitação; c) não houve falta de pagamento, mas o
cancelamento unilateral e sem aviso prévio em face da reclamante, descumprindo o contrato; d) os descontos eram feitos por débito em conta corrente, conforme contrato entre as partes; e) quando da migração do contrato com o HSBC Bank para o Banco Bradesco não fizeram mais os descontos dos débitos incorrendo em falha na prestação do serviço. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada: a) a pagar em dobro, pela cobrança de maneira indevida, totalizando a importância de R$ 22.420,08 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos) atualizado a partir do desembolso; e b) ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 12.120,00 (
doze mil, cento e vinte
reais).

Nas contrarrazões foram apresentadas as seguintes questões: a) preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o
de cujus
contratou o seguro prestamista em 04/08/2016 para garantir o financiamento

e em 02/02/2018 houve o cancelamento do seguro por inadimplemento das parcelas 16,17 e 18 do contrato
, sendo que
o falecimento ocorreu em 30/11/2019; e b) não havia mais seguro vigente no momento do sinistro narrado nos autos.
Postulou
a manutenção da
sentença

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidadepassiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...)
1
.
Nãohá
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetivado
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
açãodevem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenasem
juízode

admissibilidadeda

demanda,as
próprias
afirmaçõesou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...)
3
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material(contrato de seguro

prestamista)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada
, depende
da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidadepassiva.

Resilição de contrato sem notificação.

A
rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação, conforme dispõe o artigo 473 do Código Civil.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA - CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. O cancelamento da apólice, em razão da alegada inadimplência do recorrente, foi levado a
efeito sem a comprovação da devida notificação prévia
do segurado para purga da mora, o que configura prática abusiva.2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1005764-89.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020,
publicado
no DJE 14/12/2020
)
.

Assim sendo,
ainda que
o consumidor
se encont
re
inadimplente, a instituição financeira deve notificar expressamente seus clientes quando da resilição para que efetivamente
cessem
os efeitos do contrato.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências de que a parte reclamante foi previamente notificada da rescisão contratual
, ficando demonstrada a falha na prestação do serviço e a
prática
da conduta ilícita
.

Neste sentido, a recusa de atendimento com contrato vigente, caracteriza conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no ar.
42, parágrafo
único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, por caracterizar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que, no presente caso, o pagamento realizado
para quitação do financiamento, no valor
de R$11.210,04, ocorreu indevidamente,
pois
não há prova nos autos de que a parte reclamante foi devidamente notificada da resilição do contrato de seguro prestamista
para purga da mora.

Por esse motivo, a atividade da parte reclamada foi contrária
a
boa-fé objetiva e a restituição deve ocorrer de forma dobrada.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A recusa indevida de pagamento
de indenização
de sinistro de seguro prestamista configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo
, Data
de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...)(TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL
2

VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...)
1
. A ineficiência dos serviços, corroborado com a demora na recusa da proposta de seguro, são causas suficientes para ensejar a materialização do ato ilícito. 2. A frustração em não poder usufruir de seu veículo já é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo, visto que se trata de hipótese de dano "in
re

ipsa
". 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais é necessário ter como base a extensão do dano e da culpa, o sofrimento da vítima e a situação econômica das partes envolvidas. 4. Indenização mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009,
publicado
no DJE 25/03/2009
)

No mesmo sentido, quanto à negativa de indenização securitária: N.U 1002558-77.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, publicado no DJE 08/07/2019; N.U 1017856-63.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024; N.U 1042351-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022.

No caso concreto, considerando
que houve
a recusa
,
é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à recusa indevida de pagamento indenizatório de sinistro de seguro prestamista na quantia de R$11.210,04, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada
a
pagar à parte reclamante a
s
quantia
s
de:

a
)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
;
e

b
)
R$ 22.420,08 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais e oito centavos)a título de
repetição de indébito já na forma dobrada
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
apartir do efetivo prejuízo(Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimentoparcialdo recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024